Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT NÃO ADMITIDO. DECISÃO ANULADA PELO STJ. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Nos termos do art. 563 do CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", do que se extrai o princípio pas de nullité sans grief.
2. Se o acervo probatório colhido durante a instrução criminal da ação penal foi reexaminado por esta Corte Revisora no julgamento do recurso de apelação e nenhuma irregularidade na coleta de provas foi constatada, não há que se falar em afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
3. Afasta-se a alegação de ilegalidade da interceptação telefônica, porquanto autorizada judicialmente e não constituiu o único fundamento para a condenação do paciente, a qual foi ampara em outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Diante da ausência de irregularidade no exame das provas que apontaram a materialidade dos crimes e a autoria imputada ao paciente, bem como verificado que a pena imposta na sentença e confirmada por este Tribunal de Justiça foi bem dosada e adequadamente fundamentada, imperiosa se torna a conclusão de que inexiste constrangimento ilegal a ser reparado na presente impetração.
5. Ordem admitida e denegada.